Tribunal: TJSP
Processo: 2240451-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Decisão que relegou a apreciação do pedido de penhora on-line para após a cessação do estado de calamidade pública gerado pela pandemia do Coronavírus – Suspensão da execução inadmitida – Não evidenciada nenhuma das hipóteses do artigo 921 do CPC – Execução que deve se processar no interesse do credor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Decisão que relegou a apreciação do pedido de penhora on-line para após a cessação do estado de calamidade pública gerado pela pandemia do Coronavírus – Suspensão da execução inadmitida – Não evidenciada nenhuma das hipóteses do artigo 921 do CPC – Execução que deve se processar no interesse do credor – Inteligência do artigo 797 do CPC – Inexistência de violação do princípio da menor onerosidade, a teor do artigo 805 do CPC - Possibilidade de pesquisa de bens e valores em nome dos executados com vistas à satisfação da ação executiva – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240451-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado SENIOR SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240451-54.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 43059 - rk
2
VOTO No 43059
AGRV. No 2240451-54.2020.8.26.0000
COMARCA: Jundiaí (4a Vara Cível)
AGVTE.: Banco Bradesco S. A. (Exqte.)
AGVDOS.: Sênior Segurança e Medicina do Trabalho S/S Ltda.,
Marina Pizzolante Loboda e Fernando Loboda (Exctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial
Cédula de crédito bancário
Decisão que
relegou a apreciação do pedido de penhora on-line para após a
cessação do estado de calamidade pública gerado pela
pandemia do Coronavírus
Suspensão da execução
inadmitida Não evidenciada nenhuma das hipóteses do artigo
921 do CPC Execução que deve se processar no interesse do
credor Inteligência do artigo 797 do CPC Inexistência de
violação do princípio da menor onerosidade, a teor do artigo
805 do CPC - Possibilidade de pesquisa de bens e valores em
nome dos executados com vistas à satisfação da ação
executiva Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Bradesco S. A., em execução por título extrajudicial (cédula de
crédito bancário empréstimo capital de giro de 20.05.2016, no valor
de R$162.938,91, fls. 23/25) intentada em face de Sênior Segurança e
Medicina do Trabalho S/S Ltda., Marina Pizzolante Loboda e Fernando
Loboda contra r. decisão reproduzida a fls. 22 (fls. 101 dos autos
originários), que relegou a apreciação do pedido de penhora on-line
para após a cessação do estado de calamidade pública gerado pela
pandemia do Coronavírus.
Inconformado, pelas razões de fls. 1/8, o exequente
pede a reforma da decisão para que a penhora seja deferida.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, ficando denegado o impacto ativo, dispensaram-
se informações bem como contraminuta e iniciou-se o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240451-54.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 43059 - rk
3
virtual (fls. 28).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. É cediço que a pandemia e o decreto estadual que
limitou o funcionamento de empresas são fatos daqueles ditos notórios
que, nos precisos termos do artigo 374, I, do Código de Processo Civil,
dispensam provas.
Todavia,
os
efeitos
da
crise
econômica
sem
precedentes não se projetam apenas sobre os agravados, senão também
nas empresas ou instituições com quem eles estabeleceram negócios,
de sorte que a 'moratória' concedida pode ter consequências
desastrosas também para o credor que, a exemplo dos primeiros,
também têm funcionários e toda sorte de despesas para desempenho de
sua atividade social.
Nesse contexto não se justifica maior proteção dos
agravados em detrimento do agravante.
Forçoso, concluir que a situação de pandemia
reconhecida em razão do novo coronavírus COVID-19, não autoriza, por
si só, a suspensão automática das execuções promovidas em face das
pessoas físicas e jurídicas potencialmente afetadas, porquanto embora
não se possa afirmá-lo peremptoriamente, é presumível que com o
adiamento dos recebíveis, haveria manifesto dano à honradez dos
compromissos porventura assumidos pelo agravante.
Oportuno, anotar que o processo de execução
desenvolve-se no interesse do credor e não do devedor que responde
com todos os seus bens presentes e futuros para a satisfação integral
da execução, a teor dos artigos 789 e 797, do CPC, em observância ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240451-54.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 43059 - rk
4
princípio da efetividade processual, inocorrendo violação do princípio da
menor onerosidade da execução, disposto no artigo 805 do CPC.
Ademais, não se trata de demanda revisional de
contrato em que é admitida a discussão sobre tais teses (força maior,
caso fortuito, etc.) diante de eventual ocorrência de fato necessário
superveniente para embasar possível reconhecimento de obrigação
excessivamente onerosa para uma parte em benefício da outra, de modo
a amparar pedido de alteração das condições da obrigação com base na
teoria da imprevisão, fato do príncipe ou força maior. Na execução de
título extrajudicial, persegue-se a satisfação do valor líquido e certo
consignado no título.
Em sentido convergente colhem-se v. arestos deste
E. Sodalício:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução enquanto
perdurar os efeitos da pandemia e o estado de calamidade pública.
Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de demonstração das
hipóteses de suspensão do processo executivo, estabelecidas nos arts.
921/922 do CPC. A mera alegação genérica de dificuldade financeira
para o pagamento do débito exequendo não se afigura motivo para a
suspensão da execução. Expressa discordância do exequente de
suspensão do processo ou de recebimento da dívida de forma
parcelada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP-18a
Câmara de Direito Privado, AI no 2185244-70.2020.8.26.0000, J.
27.08.2020, np, vu, Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240451-54.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 43059 - rk
5
“EMENTA Cumprimento de sentença. Pedido de
suspensão do incidente. Evocação da redução de faturamento em razão
da pandemia por COVID-19. Descabimento. Situação que não
corresponde a qualquer das hipóteses de suspensão da execução
previstas no artigo 921 do CPC, aplicável também ao cumprimento de
sentença. Recurso improvido.” (TJSP-36a Câmara de Direito Privado, AI
no 2228155-97.2020.8.26.0000, J. 30.09.2020, np, vu, Rel. Des.
ARANTES THEODORO).
Nesse
contexto,
é
perfeitamente
possível
a
verificação de bens e valores em nome dos executados, para fins de
satisfação da execução.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
determinar a penhora on-line de ativos financeiros em nome dos
executados.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica